Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALLIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. PROVA DE ORIGEM LÍCITA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 1.1. Tendo sido o réu flagrado na posse de veículo, cuja origem lícita não se desincumbiu de comprovar, a condenação por crime de receptação é medida que se impõe.
2. Comprovada a existência de condenações criminais, com trânsito em julgado, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, bem ainda, o reconhecimento da presença da agravante da reincidência.
3. A jurisprudência é majoritária no sentido de ser aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial avaliada negativamente na primeira fase da dosimetria. Assim, como também, na segunda fase, o agravamento ou a atenuação da pena deve obedecer a hierarquia das fases, sendo ao menos igual ao aumento operado na primeira fase por uma circunstância judicial negativada.
4. Recurso conhecido e desprovido.